Tribunal: STF
Processo: HC 247771
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natanael Reis Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.405.405/TO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão), às penas de 1 ano, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido apenas para reduzir as penas de multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência de bis in idem no aumento da pena-base do paciente em razão da valoração negativa das consequências do crime, uma vez que tal circunstância seria inerente ao tipo penal.



    Requer-se, ao final:



    “23. REQUER, liminarmente, a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 0006990-81.2016.4.01.4300, em trâmite perante a Seção Judiciária do Estado de Tocantins, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental. 



    24. REQUER, ainda, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para o fim reformar o acórdão e consequentemente afastar o vetor das circunstâncias do crime do artigo 59 do CP.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL – CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PREJUÍZO RELEVANTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal – CP (apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão). 



    2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF-1 manteve a exasperação da pena-base pela valoração negativa da vetorial das consequências do crime, porquanto os valores apropriados pelos acusados, na condição de correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal, foram elevados - R$ 65.061,36 (sessenta e cinco mil sessenta e um reais e trinta e seis centavos) - e não foram restituídos à vítima. 



    3. O prejuízo material, embora seja consequência comum dos crimes patrimoniais, pode justificar a exasperação da pena-base quando o dano mostrar-se excessivo. No caso, o prejuízo ocasionado à Caixa Econômica Federal é relevante e suficiente para valorar negativamente as consequências do delito. Faço notar que o valor apropriado e não restituído fazia parte de patrimônio público e representava mais de 82 salários mínimos à época dos fatos (5/12/2014 a 30/11/2015), o que não pode ser considerado inerente à conduta delitiva. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou a Corte, as instâncias anteriores assentaram que, no caso, o prejuízo causado à Caixa Econômica Federal no elevado montante de R$ 65.061,36 (sessenta e cinco mil, sessenta e um reais e trinta e seis centavos), não restituídos, mostrou-se apto a autorizar o aumento da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime, não ocorrendo bis in idem.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser ‘possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem’. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que ‘promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes’ (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, ‘cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes’. VI – É assente que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 220412 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022, grifos nossos)



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente